Tribunal: TJMT
Processo: 1016486-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016486-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GILBERTO LO - CNPJ: 00.885.477/0001-00 (AGRAVADO), GILBERTO LO - CPF: 406.300.641-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016486-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: GILBERTO LO e GILBERTO LO - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –PESQUISA PATRIMONIAL DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE – BENS COMUNS – ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de pesquisa de bens do executado, ainda que estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge (casado sob o regime de separação parcial de bens), estranho à relação processual.

Na hipótese, eventual constrição dos bens comuns do casal, inclusive, não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução (artigo 790, inciso IV, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
em face de
GILBERTO LO e GILBERTO LÓ ME
, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge do executado.

Em síntese, sustenta a agravante que não pretende a constrição de bens do cônjuge que não contraiu a dívida, mas apenas atingir os bens do devedor (meação) que estão em poder do cônjuge não executado, nos termos do artigo 1.658 do CC e 790, inciso III, do CPC/15.

Assevera que a condição de terceiro estranho à lide não impede a pesquisa de bens.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 176273159).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a execução foi ajuizada pelo agravante visando o recebimento de R$ 51.727,64 (cinquenta e um mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro nº 002.228.508, firmado em 03/01/2008).

Segundo o agravante, a execução tramita há doze anos sem que houvesse a satisfação do crédito, razão pela qual foi requerido a realização de pesquisas de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud sujeitos à meação e em poder do cônjuge do devedor, a Sra. Gilcicleia Silva Ló, tendo em vista serem casados em regime de comunhão parcial de bens.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido de pesquisa bens, para posterior penhora da meação dos bens e de ativos financeiros em nome de Gilcicleia Silva Ló, indicada como esposa do executado/agravado.

De início, cabe destacar que o simples fato de o cônjuge do executado não figurar no polo passivo da ação executiva não impede a realização de penhora de bens em seu nome.

Isso porque, nos casamentos contraídos sob o regime da comunhão parcial dos bens, como é o caso dos autos (ID 104409454 dos autos de origem), a penhora pode até mesmo incidir sobre os bens do seu cônjuge, desde que respeitada a sua quota-parte (meação), conforme dispõe o art. 790, IV do CPC/15.

Corrobora esse entendimento a previsão contida no art. 843 do CPC/15, ao estabelecer que o bem comum indivisível responde pela dívida, sendo resguardado ao cônjuge alheio à execução o direito sobre o produto da alienação no valor de sua meação, caso não exerça o direito de preferência de compra.

Assim, a pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado e a eventual constrição de bens pertencentes ao casal não configura responsabilização do patrimônio de terceiro alheio à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RESGUARDO DA MEAÇÃO - ART. 790, IV, DO CPC, E ART. 1.658, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Perfeitamente admissível a realização de penhora sobre a meação do Executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Afigura-se nos autos que a agravada IVETE DIAS DA SILVA é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, com Pedro Manoel Ferreira.

Nos termos do inciso IV do art. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.

E, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado
.” (TJMT – N.U 1015813-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL E DA PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL - BENS COMUNS - CONSTRIÇÃO DA QUOTA-PARTE PERTENCENTE AO EXECUTADO - POSSIBILIDADE. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pesquisa patrimonial em nome da mulher do devedor - com ele casada sob o regime da comunhão parcial de bens - e a eventual constrição dos bens comuns do casal não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução. Recurso provido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.112503-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Ademais, além de o exequente/agravante não pleitear neste recurso a penhora, mas apenas a pesquisa de bens, de se destacar que não pretende a penhora da meação do cônjuge do devedor (responsabilização secundária), mas somente da quota parte do próprio executado.

Nesse contexto, insta salientar que no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido pelo casal na constância do casamento integra o acervo patrimonial dos cônjuges, a teor do que prescreve o CC:

“
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes."

"Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão
.”

Logo, não há que se confundir a possibilidade de responsabilização patrimonial do devedor com a do seu cônjuge (responsabilização secundária), que será preservada, afigurando-se perfeitamente possível autorizar a pesquisa e penhora de bens comuns do casal - ou do cônjuge, desde que resguardada a quota-parte do cônjuge alheio à execução.

Ademais, o agravante comprovou que durante esses mais de doze anos de trâmite do feito executivo, já adotou diversas medidas para buscar os bens do devedor (incluindo pesquisas do patrimônio do agravado por meio do BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), restando todas infrutíferas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens do agravado em poder do seu cônjuge (Gilcicleia Silva Ló), correspondente a sua meação, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD

e INFOJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024